Tribunal: TJSP
Processo: 2112365-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento indicadopelo médico, liberando o fornecimento dos medicamentos "pembrolizumab" ("keytruda") e "levatinibe" ("lenvima"), na especificação, duração e quantidade determinadas pelo médico que assiste a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento indicadopelo médico, liberando o fornecimento dos medicamentos "pembrolizumab" ("keytruda") e "levatinibe" ("lenvima"), na especificação, duração e quantidade determinadas pelo médico que assiste a paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que arbitro no importe de R$ 1.000,00 – Inconformismo da ré – Falecimento superveniente da autora, esvaziando o conteúdo do presente recurso, consubstanciado na cobertura de tratamento médico postulado pela autora, uma vez que se trata de direito subjetivo, personalíssimo e, portanto, intransmissível – Perda de objeto caracterizada - Recurso prejudicado.